Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. SAQUE EM CONTA POUPANÇA. CARTÃO COM CHIP. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. IMAGEM DO TERCEIRO CAPTURADA PELO CAIXA ELETRÔNICO. PADRÃO DE MOVIMENTAÇÃO VULNERADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRIVAÇÃO DE QUANTIA ELEVADA PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A alegação de que não interferiu na fraude operada por terceiro com cartão não desonera o fornecedor que, nos domínios da relação de consumo, responde objetivamente pelos danos provocados no exercício de sua atividade.
2. Não gozam de presunção absoluta de segurança os saques em conta poupança realizados no caixa eletrônico mediante o uso do cartão com chip, motivo pelo qual cabe à instituição fornecer os elementos de prova que estão a sua disposição e corroborem a convicção de segurança do sistema.
3. Se o extrato da conta poupança indica que entre 1° de dezembro de 2021 e 21 de janeiro de 2022 foram realizados 22 saques, a maioria no limite máximo do caixa eletrônico (R$2.000,00), e se o parecer do próprio banco mostra imagens de um homem realizando as operações (ID 39769460 e 39769461), há elementos suficientes quanto à existência de fraude que poderia ser evitada pela instituição financeira.
4. A subtração do saldo de poupança de mais de R$30.000,00 de quem recebe benefício previdenciário de R$1.458,05 acarreta inquietação e insegurança financeira agravadas pelo indeferimento do pedido de restituição da quanta subtraída, circunstâncias suficientes para aflorar o dano moral, cujo valor fixado na origem (R$2.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.